Tribunal: TJSP
Processo: 2273754-83.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Direito Tributário. Agravo de Instrumento. Incidente de Precatório. Cessão. Valores depositados. Imposto de Renda. Recurso provido.

I. Caso em Exame
1. Cessão de crédito em que o cessionário adquiriu 100% (cem por cento) do crédito de natureza alimentar pertencente a credora originária SILVIA REGINA DOS SANTOS, na "Fração Ideal" que corresponde a 80% do valor total do Precatório de EP no

Ementa:
Direito Tributário. Agravo de Instrumento. Incidente de Precatório. Cessão. Valores depositados. Imposto de Renda. Recurso provido.

I. Caso em Exame
1. Cessão de crédito em que o cessionário adquiriu 100% (cem por cento) do crédito de natureza alimentar pertencente a credora originária SILVIA REGINA DOS SANTOS, na "Fração Ideal" que corresponde a 80% do valor total do Precatório de EP no 042696104/2019 e Ordem Cronológica no 7799/2020, mantendo resguardado o percentual de 20% referente aos honorários contratuais.
2. O cessionário interpôs agravo de instrumento contra decisão que considerou correta a metodologia de cálculo do imposto de renda adotada pelo DEPRE, no qual incidiu imposto de renda sobre o valor global do precatório, bem como sobre os honorários contratuais.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a metodologia de cálculo do imposto de renda adotada pelo DEPRE está correta, considerando a alíquota aplicada e a inclusão de honorários contratuais na base de cálculo.

III. Razões de Decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal decidiram que o imposto de renda sobre valores recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido pagos, não sendo legítima a cobrança com base no montante global.
4. A retenção do imposto de renda sobre honorários contratuais não é legítima, pois o cessionário não foi beneficiado com o acréscimo patrimonial correspondente. Ademais o pagamento do precatório foi parcial e não contemplou a verba honorária.

IV. Dispositivo e Tese
5. Dá-se provimento ao recurso.
Tese de julgamento: 1. O imposto de renda sobre valores recebidos acumuladamente deve observar as tabelas e alíquotas vigentes à época dos pagamentos devidos. 2. Pagamento parcial do precatório que afasta a retenção do imposto de renda sobre os honorários contratuais.